Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-29.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0000203-29.2016.8.05.0052 Foro de Origem: Casa Nova – Vara do Tribunal Júri Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a): Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: JECILDO GONÇALVES DO NASCIMENTO Advogado (a): Acácio De Oliveira Campos (OAB/BA 56.413) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Thays Rabelo da Costa Procurador (a) de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Assunto: Homicídio Qualificado ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. ART. 121, § 2º, II, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. RÉU CONDENADO, SENDO-LHE APLICADA A PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITOS RECURSAIS: 1. NULIDADE DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PARIDADE NA CONVOCAÇÃO DOS JURADOS, MAJORITARIAMENTE DO SEXO FEMININO. REJEIÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO COMO MATÉRIA PRELIMINAR. ARGUMENTOS QUE, SE ACOLHIDOS OU NÃO, CONDUZEM AO PROVIMENTO OU IMPROVIMENTO DO RECURSO. CONHECIMENTO COMO MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA SOBRE O SORTEIO DOS JURADOS PARA COMPOR O CONSELHO DE SENTENÇA, DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL OU INFRACONSTITUCIONAL À COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MAJORITARIAMENTE POR MULHERES, EM SE TRATANDO DE JULGAMENTO DE FEMINICÍDIO. OPERADA A PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO À IMPUGNAÇÃO DO SORTEIO DE JURADOS, NA FORMA DO ART. 571, VIII, DO CPP. 2. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI, POR TER SIDO A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DUAS VERSÕES OPOSTAS PARA OS FATOS SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. OPÇÃO DO CORPO DE JURADOS PELA TESE DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PARA A QUAL EXISTE SUPORTE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TOTAL CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS, A JUSTIFICAR NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. 3. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 3.1. MOTIVO FÚTIL. REJEIÇÃO. CRIME QUE FOI COMETIDO POR MOTIVO DE CIÚMES E RECUSA DO RÉU EM ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO COM A OFENDIDA, NUM CONTEXTO DE ESCALADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONFORME A PROVA ORAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOBRETUDO DEPOIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAIS QUE A ATENDERAM NO CREAS, SENDO TAL CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADORA DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. 3.2. MEIO CRUEL. NÃO ACOLHIMENTO. VERIFICA-SE, DO LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO, QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA POR MÚLTIPLOS GOLPES DE ARMA BRANCA, QUE PRODUZIRAM 14 (QUATORZE) FERIDAS AO TOTAL, DISTRIBUÍDAS POR VÁRIAS PARTES DO CORPO, TANTO NA FRENTE QUANTO NAS COSTAS, INCLUINDO PESCOÇO, TÓRAX, ABDÔMEN E BRAÇOS, MEDINDO UMA DELAS 15 CENTÍMETROS, COM EXPOSIÇÃO DE TECIDO MUSCULAR (ANTEBRAÇO ESQUERDO), O QUE LEGITIMA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. 3.3. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO PROVIMENTO. ACUSADO QUE REGRESSOU PARA CASA ANTES DO HORÁRIO HABITUAL DO TRABALHO, FLAGRANDO A VÍTIMA AOS BEIJOS COM OUTRO HOMEM, PORTANTO DESARMADA, VINDO A ATACÁ-LA DE SÚBITO COM GOLPES DE ARMA BRANCA, TORNANDO NULAS AS CHANCES DE REAÇÃO DA OFENDIDA, QUE FOI GOLPEADA REITERADAS VEZES. ALEGADA LUTA CORPORAL ENTRE O RÉU E A VÍTIMA QUE SEQUER FOI COMPROVADA, JÁ QUE O ACUSADO FUGIU LOGO APÓS OS FATOS, SENDO SUBMETIDO A EXAME DE LESÕES CORPORAIS SOMENTE QUATRO ANOS DEPOIS, QUANDO FOI PRESO, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA, POR SI SÓ, AFASTAR A QUALIFICADORA. 4. REFORMA DA DOSIMETRIA. 4.1. PRIMEIRA FASE: REDUÇÃO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. 4.1.1. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS ASSISTENTES SOCIAIS QUE ATENDERAM A VÍTIMA NO SERVIÇO SOCIAL MUNICIPAL, O ACUSADO AGREDIA A OFENDIDA CONSTANTEMENTE, NUM CONTEXTO DE REITERADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SENDO A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA NA SENTENÇA IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 4.1.2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REJEIÇÃO. CERTIDÕES DE NASCIMENTO ACOSTADAS AOS AUTOS QUE APONTAM QUE A OFENDIDA ERA GENITORA DE QUATRO CRIANÇAS AO TEMPO DOS FATOS, AS QUAIS FICARAM ÓRFÃS DE MÃE COM IDADES ENTRE QUATRO E SETE ANOS, ULTRAPASSANDO, ASSIM, AS CONSEQUÊNCIAS NORMAIS À ESPÉCIE. 4.2. SEGUNDA FASE: RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEU GRAU MÁXIMO. NÃO ACOLHIMENTO. TRÊS DAS QUATRO QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA UTILIZADAS, NA SENTENÇA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, SENDO UMA DELAS COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM MÁXIMO BENEFÍCIO DO ACUSADO. 5. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ESTA BASEADA NO FATO DE O RÉU TER SE EVADIDO APÓS O CRIME, PERMANECIDO FORAGIDO POR QUATRO ANOS, EVIDENCIANDO CLARA INTENÇÃO DE NÃO SE SUBMETER À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERADOS PRESENTES, AO TEMPO DA SENTENÇA, OS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM SUA REVOGAÇÃO, SOBRETUDO APÓS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. CONCLUSÃO: RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal, tombados sob n.º 0000203-29.2016.8.05.0052, oriundos da Vara do Tribunal Júri da Comarca de Casa Nova, tendo, como recorrente, JECILDO GONÇALVES DO NASCIMENTO, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça